Tribunal: TCU
Processo: 010.747/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a Edmilson Jose da Silva, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Edmilson José da Silva, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Edmilson José da Silva, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 9.3.1. faça cessar o pagamento das rubricas impugnadas caso seja desconstituída a decisão judicial que as ampara, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.4. informar o inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não o eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente após a respectiva notificação caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.